Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL. ENDOSSO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme dispõe o artigo 28 da Lei 10.931/04, Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível.
2. A cédula de crédito bancária, objeto da presente execução, traz assinatura eletrônica dos devedores (Clicksign 1193c53a-d6b7-45d9-b02f-6f9d517d8a1a – ID28382839). A Lei 10.931/2004, que regulamenta o mencionado título de crédito, prevê, como requisito essencial de validade, assinatura do emitente (devedor) e, se o caso, garantidores da obrigação, inexistindo óbices à assinatura por meio eletrônico. 2.1 Nesse sentido: “A autenticidade e integridade dos contratos eletrônicos, celebrados entre as partes, podem ser aferidas mediante a certificação eletrônica, que utiliza a assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite, sem dúvida, que seja reconhecida a higidez do contrato eletrônico, objeto da execução. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, impugnando a execução, inclusive, a não autenticidade da assinatura eletrônica” (Acórdão 1377289, 07223096720218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. A Lei 10.931/2004, no artigo 29, prevê o endosso, não havendo restrições à assinatura eletrônica. Assim, não há falar em descaracterização da Cédula de Crédito Bancário para fins de execução.
4. Recurso conhecido e provido.